Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719689-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA QUEIROZ DURAES AGRAVADO: IONAIDE DA SILVA RODRIGUES SALES, EDINEI CIPRIANO DE SALES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por razões dissociadas, tendo em vista que o despacho recorrido não impediu a cobrança dos valores vencidos no decorrer da demanda, seja por falta de interesse, seja por falta de conteúdo decisório do despacho que simplesmente intima a parte para emendar a petição inicial. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 16:46:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador